Tribunal: STF
Processo: AI 691514
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.